Tribunal: TCU
Processo: 042.832/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3283/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.832/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Lucindo Araujo (XXX.108.418-XX); Alexandre Sanada (XXX.783.318-XX); Andre Marcio Pasquetti (XXX.443.478-XX); Andreia Pelegrini Munn (XXX.772.258-XX); Antonio Marcio dos Santos (XXX.181.748-XX); Augusto Hiroshi Makibara (XXX.207.398-XX); Camila Uemura Ribeiro do Val Lundberg (XXX.897.298-XX); Carlos Eduardo Silva Filho (XXX.616.778-XX); Cintia Lopes de Castro Freitas (XXX.227.218-XX); Claudio Satoru Kaneko (XXX.617.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.